Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Rodrigo Tacla Duran (doc. eletrônico 669) nos autos desta reclamação no qual se requer o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque tais pleitos se mostram manifestamente incabíveis, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional -e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão -por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Feitos estes registros, como também já assentei em pedidos similares ao presente, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Respeitados os fundamentos trazidos pelos peticionantes, claramente, não é este o caso.
    Com efeito, como acima aludido, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).
    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, relativamente ao comando aqui emanado, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 
    Para que houvesse as extensões requeridas, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado por cada um dos peticionantes. Em outras palavras, os requerentes deveriam ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007, deveria beneficiá-los, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Portanto, o acesso ao material arrecadado Operação Spoofing sempre esteve circunscrito às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo peticionante para o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, sem prejuízo da obtenção de cópias dos diálogos já tornados públicos nesta Reclamação, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator